Tribunal: TCU
Processo: 006.194/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1065/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de cautelar, relacionada à alienação da Refinaria Landulpho Alves (Rlam), pela Petrobras, por um valor, supostamente, inferior ao de mercado, podendo acarretar graves prejuízos econômicos ao Erário; Considerando que o documento do denunciante preenche os requisitos previstos nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 53, da Lei 8.443, de 16/7/1992, e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução - TCU 259/2014; Considerando o acompanhamento, em fase de execução, no âmbito do TC Processo 024.763/2020-9 , de minha relatoria, dos desinvestimentos do Projeto Phil - Fase 1: Refinaria Abreu e Lima (Rnest), Refinaria Landulpho Alves (Rlam), Refinaria Presidente Vargas (Repar) e Refinaria Alberto Pasqualini (Refap); Considerando que o referido acompanhamento envolve as questões relativas à Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, em especial as atinentes à precificação, principal ponto da denúncia; sendo que toda a documentação, incluindo a que o denunciante pede que seja apresentada pela Petrobras, foi disponibilizada ao TCU; Considerando que determinei, em Comunicação proferida no Plenário em 31/3/2021, à unidade especializada que procedesse, no âmbito do TC Processo 024.763/2020-9 , avaliação sobre a necessidade de expedição de medida acautelatória em respeito da suposta venda da Rlam a valores inferiores aos estimados pela Petrobras; Considerando ser possível, inclusive por previsão contratual, o desfazimento da operação da venda da Rlam até a fase de encerramento ( closing ), prevista para setembro de 2021, restando afastada a necessidade de atuação em caráter de urgência e, consequentemente o perigo da demora; Considerando que as informações recebidas no TC Processo 024.763/2020-9 atinentes à precificação dos ativos da Rlam (avaliações internas, avaliações externas e de relatórios de fairness opinion ), após análises minudentes da unidade técnica, demonstraram estar tecnicamente embasadas e aderentes à Sistemática para Desinvestimentos de Ativos e Empresas do Sistema Petrobras, de forma que não se vislumbra, até o momento, irregularidades; Considerando a jurisprudência do Tribunal na qual o ingresso de terceiros ocorre quando identificado deliberação que afete, de forma direta, o direito subjetivo do postulante, o que não se verifica no presente caso, Acórdão 2586/2018-TCU-Plenário , rel. E. Ministro Bruno Dantas e Acórdão 1.438/2008-P, rel. E. Ministro Aroldo Cedraz; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 43, inciso I, 53 e 55 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 234, 235 e 250, inciso I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la prejudicada diante da análise conclusiva sobre a conformidade da venda da Rlam, em especial de sua precificação, realizada no TC Processo 024.763/2020-9 , restando afastada a necessidade de medida cautelar, além de prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 006.194/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.7. Representação legal: Clara Lis Coelho de Andrade (185.778/OAB-RJ) e outros, representando Elvino Jose Bohn Gass, Joseildo Ribeiro Ramos e Arlindo Chignalia Júnior; Juliana Carvalho Tostes Nunes (131.998/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A.; Maximiliano Nagl Garcez (27.889/OAB-DF), representando Sindicato dos Petroleiros do Estado da Bahia. 1.8. Providências: 1.8.1 indeferir, nos termos do art. 146 do RITCU, o pedido de ingresso nos autos dos Deputados Federais Arlindo Chinaglia Júnior (PT/SP), Elvino José Bohn Gass (PT/RS) e Joseildo Ribeiro Ramos (PT/BA), bem como o pedido de constituição de procuradores legais nos autos, encaminhando-lhe comunicação desta decisão; 1.8.2 enviar os autos, nos termos do arts. 6o e 14, incisos I a IV, da Resolução-TCU 294/2018, às respectivas unidades técnicas responsáveis por agir no momento do recebimento de documentos produzidos externamente ao Tribunal referentes às peças 1 a 5, 8, e 17 a 22, para a adequada classificação da informação e registro dos respectivos elementos no aplicativo de Classificação de Restrição de Acesso; e 1.8.3 dar ciência do acórdão ao denunciante e à Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); 1.8.4 levantar o sigilo dos autos, preservando tão somente o sigilo em relação à identidade do denunciante; e 1.8.5 apensar definitivamente, nos termos do art. 40, inciso III, da Resolução - TCU 259/2014, os presentes autos ao TC Processo 024.763/2020-9 .